Tribunal: TJDFT
Processo: 0762753-29.2023.8.07.0016
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DE FAMÍLIA. AÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. PEDIDO INICIAL DE GUARDA COMPARTILHADA. PEDIDO CONTRAPOSTO DE GUARDA UNILATERAL PELA GENITORA. SENTENÇA QUE FIXOU A GUARDA COMPARTILHADA COM LAR DE REFERÊNCIA MATERNO. GUARDA UNILATERAL PRETENDIDA PELA GENITORA EM RAZÃO DA BELIGERÂNCIA ENTRE OS PAIS. PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. PARECER TÉCNICO. ELEMENTO INFORMATIVO QUE ATESTA A APTIDÃO DE AMBOS OS GENITORES E RECOMENDA A GUARDA COMPARTILHADA. BELIGERÂNCIA QUE, POR SI SÓ, NÃO AFASTA A REGRA LEGAL (ART. 1.584, § 2o, CC). AUSÊNCIA DE PROVA DE RISCO OU INAPTIDÃO QUE JUSTIFIQUE A EXCEÇÃO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REDUÇÃO. VALOR EXCESSIVO EM RELAÇÃO AO VALOR DA CAUSA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O Estado, a família e a sociedade têm o dever constitucional de assegurar à criança, ao adolescente e ao jovem, com prioridade absoluta, entre outros, o direito à convivência familiar, bem como de colocá-los a salvo de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão (art. 227 da CF/88).
2. Regime de guarda compartilhada indicado como regra no art. 1.584, § 2o, do Código Civil, a ser fixada pelo magistrado nas hipóteses em que não houver acordo entre a mãe e o pai e quando estejam ambos aptos a exercer o poder familiar. Necessidade de aferição pelo Juízo, no caso concreto, das condições do ambiente familiar de modo a definir o que atenda ao melhor interesse da criança.
3. Hipótese em que deve prevalecer o bem-estar da criança sobre a vontade dos genitores, devendo ser preservada a situação fática que melhor atenda aos seus interesses. Hipótese em que irrefutável a sentença recorrida, que, tendo em conta o princípio do melhor interesse do infante, manteve a guarda compartilhada.
4. Nos termos do art. 85, §8o, do CPC e da tese fixada pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em julgamento do Tema 1.076, sob a sistemática dos recursos repetitivos, é cabível o arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo. Verificado o baixo valor atribuído à causa, legitima-se a fixação de honorários advocatícios por equidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.